Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-55.2022.8.05.0018
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000360-55.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, REGISTROS, FAZENDA PÚBLICA E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE BARRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS SANTOS, JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BARRA. PROFESSOR.
PROGRESSÃO VERTICAL. MUDANÇA DE NÍVEL. ART. 60 DA LEI MUNICIPAL N.º 29/2010. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária n.º
8000360-55.2022.8.05.0018
, em que são interessados o
MUNICIPIO DE BARRA e VANUSA NEA DA CONCEICAO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em REFORMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator